Tribunal: STF
Processo: RE 797433
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.7.2013.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca a competência dos juizados especiais em razão do valor da causa não alcança estatura constitucional. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.